Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE LOTE. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROCESSO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO CEDENTE POR CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÁREA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO PENDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. De acordo com o art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
2. Extrai-se da referida hipótese legal que o legislador entendeu conveniente suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, a fim de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão, cabendo ao julgador aferir a plausibilidade da suspensão ante as circunstâncias do caso concreto.
3. Reconhece-se a existência de prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, quando o julgamento de processo criminal, que investiga crime de parcelamento irregular de solo envolvendo o mesmo lote objeto da lide cível, poderá demonstrar a ocorrência de venda a non domino mediante contrato de cessão de direito.
4. Recurso não provido.